Tribunal: CARF
Processo: 10469.721321/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721321/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
IOLANDA GALISA MONTENEGRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
INCOMPATÍVEIS. CARTÕES DE CRÉDITO.
Constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios com compras de bens
e serviços pagas por cartão de crédito, sem o respaldo em rendimentos
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721321/2011-69
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.

Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF de fls. 2/17, referente ao exercício 2007, ano-calendário de 2006, em 03/03/2011,
que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Imposto
118.277,40
Juros de Mora - calculados até 28/02/2011
46.956,12
Multa Proporcional (passível de redução)
88.708,05
Valor do crédito tributário apurado
253.941,57

O referido lançamento teve origem na constatação da infração de Acréscimo
patrimonial a descoberto - Sinais exteriores de riqueza. A contribuinte não comprovou renda
suficiente para manter os gastos com cartões de crédito, resultando em um gasto total de R$
674.451,27, com origem comprovada de R$ 222.556,29, resultando em acréscimo patrimonial a
descoberto de R$ 451.894,98 no ano-calendário 2006.
Detalhamentos da infração e enquadramento legal constam às fls. 02/54 dos
autos.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 16/03/2011, conforme
documento de fls. 461. Em 12/04/2011, apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls.
470/476 dos autos na qual alega, em breve síntese:

O lançamento foi concebido com base no arbitramento de renda presumida,
mediante utilização de sinais exteriores de riqueza, os quais foram extraídos de dados sigilosos
(cartão de crédito) obtidos sem autorização judicial, valendo-se a autoridade fiscal do art. 6o, da
Lei Complementar n° 105/01 e do art. 4o, §6°, do Decreto n° 3.724/2001;
No entendimento do fisco, ocorrendo pagamento de faturas de cartão de crédito
houve acréscimo patrimonial, consequentemente disponibilidade econômica, ou seja, renda;
A impugnante não exerce nenhuma atividade empresarial e/ou laborativa, e não
obteve renda na realização de qualquer negócio, sendo os recursos utilizados para liquidação de
suas faturas de cartão de crédito provenientes de terceiros, que lhes foram repassados a título de
doação e/ou da alienação de bens de raiz;
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

A presunção, no caso, é afastada pela realidade dos fatos e pela lógica das coisas,
não cabendo à Fiscalização rejeitar as justificativas da contribuinte sem fundamentação razoável;
- Compete à Fazenda Nacional opor a contraprova ou elementos esclarecedores de
que a prova carreada pela impugnante não tem força para infirmar o lançamento.
A utilização e coleta de dados bancários pela Receita Federal violaram o artigo
150, III, “a” e artigo 5o, X e XII da Constituição Federal, caracterizando a prova como ilícita, a
qual é banida pela doutrina e pelo Poder Judiciário;
A quebra do sigilo não pode ser feita por quem não tem o dever de
imparcialidade;
A ação fiscal iniciada com suporte em prova ilícita pe desprovida de vitalidade
jurídica e, consequentemente, improcedente;
A posição do STF é de que a Lei Complementar n° 105/01, quanto à requisição e
obtenção de dados financeiros do contribuinte, perante instituições financeiras, é
inconstitucional, sendo a prova assim coletada imprestável para a formação de qualquer
convicção.
A decisão de primeira instância (fls.480/494), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos
rendimentos
declarados
(tributáveis,
não-tributáveis
ou
tributados
exclusivamente na fonte).
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui
quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do
Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária
dos
contribuintes, mas
simples transferência deste, porquanto, em
contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever
de ofício.

Intimada da referida de decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em 03/03/2015 (fls.499/507), alegando, em apertada síntese, que:
A quebra do sigilo bancário da Recorrente, sem a necessária autorização pelo
Poder Judiciário, configura-se como meio ilícito de obtenção de prova, devendo haver, portanto,
a nulidade das obras obtidas e, consequentemente, do processo administrativo realizado pelo
Fisco;
Importa destacar que a Recorrente não exerceu qualquer atividade empresarial ou
laborativa, tampouco obteve ganho na realização de qualquer espécie de negócio jurídico. Os
recursos utilizados para a liquidação das suas faturas de cartões de crédito foram provenientes de
terceiros, que lhes foram repassados a título de doação e/ou alienação de bens da raiz.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

Em seu processo administrativo, o Fisco valeu-se de mera presunção para atestar a
existência do fato gerador do Imposto de Renda, presunção esta que não é meio válido para que
justifique a realização do lançamento impugnado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta a recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.

Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes

A recorrente alega afronta a normas e princípios constitucionais, mesmo
reconhecendo que o CARF não é competente para tratar da matéria.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.
Acréscimo Patrimonial da Descoberto

Conforme se verifica nos autos, o litígio se refere a acréscimo patrimonial a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens (gastos com cartões de
crédito), ocorrida no ano calendário de 2006.
A Recorrente alega que os gastos de Cartão de Crédito não podem servir de base
para presunção de renda, que não exerceu qualquer atividade empresarial ou laborativa,
tampouco obteve ganho na realização de qualquer espécie de negócio jurídico. Os recursos
utilizados para a liquidação das suas faturas de cartões de crédito foram provenientes de
terceiros, que lhes foram repassados a título de doação e/ou alienação de bens da raiz.
Código Tributário Nacional - CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e p'oventos
de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
(g.n.)
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
§ 2° Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada nos artigos 55, inciso
XIII, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n.°
3.000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n- 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2° inciso IV, e 70, § 3°-, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.579 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721321/2011-69

Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1o)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, (g.n.)

A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão que os gastos
com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos
declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais à descoberto, sujeitos à
incidência do IRPF.
Dentro desta perspectiva, a recorrente alega que não realizou estes gastos; haja
vista que que não exerceu qualquer atividade empresarial ou laborativa, tampouco obteve ganho
na realização de qualquer espécie de negócio jurídico. Os recursos utilizados para a liquidação
das suas faturas de cartões de crédito foram provenientes de terceiros, que lhes foram repassados
a título de doação e/ou alienação de bens da raiz.
Todavia, o argumento de defesa veio desacompanhado do necessário arrimo
probatório.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital